Tribunal: TJDFT
Processo: 0734064-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. IMÓVEIS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUOTA-PARTE DOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I – A herdeira-ré não efetuou o preparo da sua apelação em dobro, conforme determinado nos autos, o que enseja o não conhecimento do recurso, por deserção.

II – Diante da ausência de impugnação específica aos valores relativos às despesas pagas pela herdeira-autora para a manutenção do patrimônio comum, procede a pretensão indenizatória por danos materiais, cuja quantia deve ser ressarcida pelos herdeiros-réus, nos termos da responsabilidade de cada um pelas respectivas quotas-partes.

III – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

IV – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.

V – Apelação do herdeiro-réu desprovida. Apelação da herdeira-autora parcialmente provida.